Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720512-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: R. R. P. AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Os autos demonstram que a empresa agravada já contempla a cobertura para o tratamento do espectro autista, cabendo à agravante, neste momento, sujeitar-se às clínicas conveniadas. Nada a prover, portanto. Aguarde-se o retorno do eminente Relator. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2021 16:11:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator